Tribunal: TJSP
Processo: 2057320-71.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- O acórdão embargado reconheceu a decadência do mandado de segurança, circunstância a obstar a análise do mérito do writ, precedente o óbice prejudicial.

- O caráter infringente do recurso integrativo "só é admitido quando, por ocasião do saneamento de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- O acórdão embargado reconheceu a decadência do mandado de segurança, circunstância a obstar a análise do mérito do writ, precedente o óbice prejudicial.

- O caráter infringente do recurso integrativo "só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento"; ao revés, "se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados" (EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Rejeição dos embargos declaratórios.